Tribunal: TJDFT
Processo: 0001557-84.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INTERESSE DE AGIR ESTATAL. PRESENÇA. MAIORIDADE PENAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E A SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II – O alcance da maioridade penal, o lapso temporal entre o fato e a sentença ou a superveniência de condenação em ação penal à pena de detenção em regime aberto, não afasta a utilidade da aplicação da medida socioeducativa em razão de fato grave e diante da possibilidade de eficácia da medida para a ressocialização do agente que ainda não completou 21 (vinte e um) anos de idade.

III – Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstram que o jovem praticou ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio.

IV – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio, registra passagens anteriores, nas quais foram aplicadas medidas mais brandas, que não determinaram a mudança de suas condições sociais e pessoais desfavoráveis.

V – Recurso recebido no efeito devolutivo apenas. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. No mérito, desprovido.